Tribunal: TJMT
Processo: 1021059-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.
2. Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.
3. Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1010852-62.2020.8.11.0041, proposta em seu desfavor por ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME, representado neste ato por JOSÉ FRANCISCO NEVES, que aplicou ao banco requerido multa por litigância de má-fé, diante da deliberada procrastinação do processo e desprezo às determinações judiciais, a qual arbitrou em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 81 do CPC.
Em suas razões, aduz o Agravante que (i) não há má-fé por parte do banco agravante em não ter disponibilizado os documentos até a presente data; (ii) apesar de todas as diligências realizadas pelo banco, os documentos não foram localizados até o momento; (iii) impossibilidade de aplicação de multa nas ações de exibição de documento; (iv) a questão também já tem entendimento fixado na Súmula 372 do STJ.
Síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
A assertiva ganha relevo porque as tese debatida na peça vestibular deste Agravo de Instrumento não se enquadra nas situações expressamente elencadas no art. 1015 do CPC:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Na hipótese em comento, a decisão interlocutória recorrida aplicou a parte requerida o pagamento de multa de 9% sobre o valor corrigido da causa, em razão da litigância de má-fé, conforme art. 81, do Código de Processo Civi, assim fundamentado pelo juízo de primeiro grau:
“As decisões judiciais nesta ação são ignoradas pelo banco requerido.
A última decisão judicial, após sucessivos pedidos de dilação de prazo, determinou que o banco fornecesse em cinco dias as informações necessárias para a intimação da empresa leiloeira, “sob pena de multa a ser fixada pelo juízo, pela deliberada procrastinação do processo.”
Na mesma decisão foi determinado ao banco requerido, que juntasse aos autos a Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida – PF no. 003.922.586, emitida em Cuiabá/MT, aos 13/04/2015, registrado sob as matrículas no. 51.917 e 51.918, do livro no. 2-ID, perante o 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis, referente às salas comerciais no. 1302 e 1303, localizada no 13o pavimento tipo do Edifício “Cuiabá Work Center”.
Todavia, o banco requerido quedou-se inerte, desta feita sequer se dando ao trabalho de pleitear sucessivos pedidos de dilação de prazo.
Diante disso, APLICO ao banco requerido multa por litigância de má-fé, diante da deliberada procrastinação do processo e desprezo às determinações judiciais, a qual arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 81 do CPC.
Tratando-se de Ação de Produção Antecipada de Provas e diante da situação acima exposta, publique-se e decorrido prazo para eventual recurso, retornem conclusos para sentença.
Publique-se. Intimem-se.” (ID 68662605-origem)
Observa-se que a aplicação de multa por litigância de má-fé, não se encontra no rol das possibilidades que autorizam a interposição do agravo de instrumento, não merecendo sequer ser conhecido o presente recurso.
Nesse sentido, destaco o trecho do voto proferido pelo Exmo. Ministro do STJ MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, quando do julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.762.957 - MG (2018/0221473-0):
“A decisão que aplica a qualquer das partes as multas previstas na legislação de regência no curso do procedimento não há de ser incluída no inciso II do art. 1.015 do CPC e, se assim se entendesse, tenho que restaria esvaziada a intenção celerizadora do legislador, devolvendo-se de modo imediato questão que poderia ser revista oportunamente em sede de apelação. Lanço mão uma vez mais do magistério de Araken de Assis, que contemporiza ser "difícil enumerar, por exclusão das hipóteses do art. 1.015, independentemente do seu alcance real em determinadas situações, as decisões que, a priori, não comportam agravo de instrumento."
E, ainda, os precedentes jurisprudenciais acerca do entendimento ora firmado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC/2015. O art. 1.015 do CPC/2015 elenca rol das decisões interlocutórias recorríveis mediante agravo de instrumento, nele não se enquadrando a decisão que aplica multa por litigância de má-fé. Ausente a condição de urgência, exigida para aplicação da tese da taxatividade mitigada. Tem-se, portanto, que o presente recurso é inadmissível, sendo possível o julgamento monocrático como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista previsão específica no art. 932, III do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO, UMA VEZ QUE MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.” (TJRJ - RAI n 0059965-69.2021.8.19.0000 -Relatora Desembargadora DENISE NICOLL SIMÕES - 23 de Agosto de 2021)
‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MAJORAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. 1. A decisão que majora a multa imposta para o caso de descumprimento da decisão que defere a tutela, não encontra previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, pelo que descabe a interposição do recurso de agravo de instrumento. Precedentes. 2. Tampouco se amolda a hipótese aos casos de mitigação a que se refere o Tema 988 do STJ, haja vista a ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da irresignação em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento, No 70083787283, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 04-02-2020)
“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O novo Código de Processo Civil elencou no art. 1.015 as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. 2. Tratando-se de decisão que indefere o pedido de arbitramento da multa cominatória a ser fixada para o caso de descumprimento da liminar anteriormente deferida, hipótese não elencada no artigo 1.015 da novel legislação processual civil, impõe-se o não conhecimento do recurso. 3. Ressalta-se que é inaplicável ao caso o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que não se trata de decisão proferida em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Acolhida a preliminar suscitada e não conhecido o recurso.” (Agravo de Instrumento, No 70083352740, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 15-04-2020)
Aliás, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Anota-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos indicados pela parte, quando suficientemente resolvida à questão e juridicamente bem fundamentada.
Registra-se que, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento.
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2o do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =